Tribunal: TJSP
Processo: 2244362-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos veículos descritos pela recuperanda, objeto de Busca e Apreensão pela credora fiduciária, ora agravante. Reforma que se impõe, seja pela ausência de provas da essencialidade dos bens, seja pela cassação da decisão de prorrogação do stay period, conforme agravos de instrumento

Ementa:

Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Decisão agravada que reconheceu a essencialidade dos veículos descritos pela recuperanda, objeto de Busca e Apreensão pela credora fiduciária, ora agravante. Reforma que se impõe, seja pela ausência de provas da essencialidade dos bens, seja pela cassação da decisão de prorrogação do stay period, conforme agravos de instrumento no 2258654-98.2019 (julgado em 05.02.2020), 2249558-59.2019 e 2252937-08.2019, (julgados em conjunto com este recurso). Veículos não incluídos no Laudo de identificação de ativos imobilizados de propriedade das empresas do Grupo Jorcal, sendo excluídos da definição de "Bens Essenciais" dada pelo próprio Plano de Recuperação Judicial. Impossibilidade, no mais, de maior procrastinação do feito em prejuízo da credora fiduciária, cujo crédito foi reconhecido como extraconcursal. Inteligência do art. 49, §3o da Lei 11.101/05, e do Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000449835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244362-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é agravante
BANCO
J
SAFRA
S/A,
são
agravados
JORCAL
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL,
JORCAL
INCORPORADORA S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e R.R. VALE DO
RIBEIRA LOCAÇÃO DE BENS E EQUIPAMENTOS S.A.(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL).
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
PEREIRA CALÇAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
2
Comarca : Pariquera-Açu – Vara Única
Juiz
: André Gomes do Nascimento
Agravante : Banco J Safra S/A
Agravados : Jorcal Engenharia e Construções S/A
Em
Recuperação Judicial e outros
Interessado : Ricardo
Siqueira
Salles
dos
Santos
(Administrador Judicial)
VOTO No 30.317
Agravo
de
instrumento.
Direito
Empresarial.
Recuperação
judicial.
Decisão agravada que reconheceu a
essencialidade
dos
veículos
descritos pela recuperanda, objeto
de Busca e Apreensão pela credora
fiduciária, ora agravante. Reforma
que se impõe, seja pela ausência de
provas da essencialidade dos bens,
seja pela cassação da decisão de
prorrogação do stay period, conforme
agravos de instrumento no 2258654-
98.2019
(julgado
em
05.02.2020),
2249558-59.2019
e
2252937-08.2019,
(julgados
em
conjunto
com
este
recurso). Veículos não incluídos no
Laudo de identificação de ativos
imobilizados de propriedade das empresas do Grupo Jorcal, sendo excluídos da definição de “Bens
Essenciais” dada pelo próprio Plano
de
Recuperação
Judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
3
Impossibilidade, no mais, de maior
procrastinação do feito em prejuízo
da credora fiduciária, cujo crédito
foi reconhecido como extraconcursal.
Inteligência do art. 49, §3o da Lei
11.101/05, e do Enunciado III do
Grupo
de
Câmaras
Reservadas
de
Direito Empresarial. Agravo provido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo de instrumento
esgrimido por BANCO J SAFRA S/A contra r. decisão
reproduzida a fl. 35 (fls. 3.593 dos autos de origem), da
pena do MM. Juiz André Gomes do Nascimento que declarou a
essencialidade dos veículos (i) Caminhão Axor 3131B 6X4,
Placa FAU1638 e (ii) Caminhão Axor 3131B, 6X4, Placa
FDX9163 para a consecução das atividades das recuperandas. Sustenta o agravante não ter sido
comprovada a essencialidade dos bens objeto da Ação de
Busca e Apreensão, de no 1097737-16.2019.8.26.0100, os
quais nem mesmo foram listados no Plano de Recuperação
Judicial. Anota que a recuperanda possui outros veículos
passíveis de utilização, e que seu crédito é
extraconcursal, garantido por alienação fiduciária, não
sujeito
aos
efeitos
da
recuperação
judicial.
Enfatiza ter ajuizado Ação de Busca e
Apreensão
em
01.10.2019,
objetivando
apreender
os
veículos alienados fiduciariamente à recuperanda em razão
do inadimplemento do contrato pactuado entre as partes,
recuperando a posse dos caminhões em 21.10.2019. Após a
apreensão, contudo, a agravada peticionou propugnando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
4
reconhecimento
da
essencialidade
dos
bens,
pleito
deferido pela r. decisão hostilizada. Argumenta que o
transporte de carga não integra a atividade econômica da
recuperanda, mercê do que a supressão dos caminhões não
impede a continuidade de sua atividade. Aduz que os bens
alienados fiduciariamente não foram discriminados na
relação de ativos da empresa, apresentada a fls.
983/1.011, e que a própria recuperanda definiu o que
seriam e quais seriam os bens essenciais à sua atividade,
neles não se incluindo o transporte de carga ou os
veículos pertencentes à agravante (fl. 930). Invoca
jurisprudência sobre o tema, pugnando pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo
provimento, autorizando o prosseguimento dos atos para
retomada dos caminhões.
2.
O
recurso
foi
distribuído
por
competência exclusiva gerada pelo julgamento do Agravo de
Instrumento no 2065093-12.2019.8.26.0000, ao eminente
Desembargador Gilson Delgado Miranda, atuando em substituição a este signatário, em razão de meu impedimento decorrente do exercício do cargo de
Presidente desta Corte. Em despacho de fls. 288/290, o e.
relator negou o pedido de tutela recursal e determinou a
intimação da agravada e do Administrador Judicial para
resposta, remetendo os autos à Procuradoria Geral de
Justiça. A fls. 298 e 338, as partes manifestaram
oposição ao julgamento virtual.
A
recuperanda
apresentou
contraminuta (fls. 300/308). O Administrador Judicial
manifestou-se
a
fls.
310/311.
Por
fim,
a
douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
5
Procuradora Geral de Justiça, Dra. Luciana Ferreira
Leite Pinto, acostou parecer pelo provimento do recurso
(fls. 325/329). Cessada a designação do douto Des.
Gilson Delgado Miranda a partir de 29.01.2020 (fl. 330),
vieram-me conclusos os autos em 11.02.2020 (fl. 331).
Relatados.
3.
O agravo comporta provimento.
O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05,
preceitua que: "Tratando-se de credor titular da posição
de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de
arrendador mercantil, de proprietário ou promitente
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham
cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de
proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação
judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre
a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo,
durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo
4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais
a sua atividade empresarial” (destaquei).
Exsurge com clareza, portanto, da
Lei de Recuperações e Falências, que o credor com
garantia decorrente de alienação fiduciária de coisa
móvel (proprietário fiduciário), como é a agravante, não
se
submete
aos
efeitos
da
recuperação
judicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
6
prevalecendo seus direitos de proprietário fiduciário de
acordo com a respectiva lei de regência. A respeito,
inclusive, já foi determinada a exclusão do crédito da
recorrente da relação de credores, na impugnação de
crédito no 1000304-10.2019.8.26.0424 (fls. 158/161 e
318/322).
O
único
efeito
que
suportará,
outrossim, é o de não poder pleitear a busca e apreensão
dos bens objeto de alienação fiduciária, pelo prazo de
180 dias, contado do deferimento do processamento da
recuperação,
se
consistirem
em
bens
de
capital
essenciais à atividade empresarial da devedora. Não é o
caso dos autos.
Primeiro,
porque
a
decisão
que
concedeu nova prorrogação do stay period já foi cassada
pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento no
2258654-98.2019.8.26.0000, de relatoria do e. Des.
Gilson Delgado Miranda e julgado em 05.02.2015. No mesmo
sentido,
os
Agravos
de
Instrumento
no
2249558-59.2019.8.26.0000 e 2252937-08.2019.8.26.0000,
julgados em conjunto com este recurso. Não se justifica,
portanto, a manutenção dos caminhões na posse das
recuperandas, ainda que essenciais à sua atividade.
Esta é, inclusive, a orientação do
Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial, segundo o qual “Escoado o prazo de
suspensão de que trata o §4o, do art. 6o da Lei
11.101/05 (stay period), as medidas de expropriação pelo
credor titular de propriedade fiduciária de bens móveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
7
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou
promitente vendedor, poderão ser retomadas, ainda que os
bens a serem excutidos sejam essenciais à atividade
empresarial” (DJe 15.04.2019).
Segundo porque, não bastasse, inexiste comprovação da essencialidade dos bens
apontados na r. decisão agravada, não sendo suficiente a
simples alegação da recuperanda nesta óptica para obstar
o direito da credora fiduciária à sua retomada. Note-se,
a esse respeito, que o pedido de reconhecimento da
essencialidade dos veículos veio desacompanhado de
quaisquer
documentos
que
o
ratificasse
(fls.
3.575/3.583).
Ademais, é incontroverso que os bens
em questão não foram especificados no Laudo de
identificação de ativos imobilizados de propriedade das
empresas do Grupo Jorcal (fls. 983/1.011 dos autos de
origem), sendo excluídos, portanto, da definição de
“Bens Essenciais”, trazida no próprio bojo do Plano de
Recuperação Judicial (“Bens Essenciais”: Ativo permanente relacionado no patrimônio das empresas
indicado no Anexo 1 e em sua contabilidade, cuja função
seja indispensável para a consecução da atividade
empresarial das Recuperandas, e que sua retirada possa
inviabilizar ou dificultar o processo de recuperação
judicial fl. 930, autos de origem).
Cumpre exalçar que não se pode
admitir a eternização da recuperação judicial, como
parece ocorrer no caso, em que a recuperanda tem se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
8
utilizado de manobras visíveis para procrastinação do
processo.
Nesta
óptica,
já
foram
concedidas
duas
prorrogações do stay period, estendendo-se a recuperação
judicial há quase dois anos, contados da publicação da
r. decisão que deferiu o seu processamento, em
09.08.2018 (fl. 436, autos de origem).
A credora agravante ajuizou ação de
busca e apreensão tendo por objeto os veículos descritos
pela r. decisão agravada, retomando os bens alienados
fiduciariamente em 21.10.2019 (fl. 3.584, autos de
origem). A recuperanda, entretanto, logrou êxito em
obter o reconhecimento da essencialidade dos bens pela
r. decisão agravada, proferida em 23.10.2019. Desde
então, os veículos adquiridos em garantia fiduciária
continuam a ser utilizados sem o respectivo pagamento, e
sem que, repise-se, tenha sido comprovada a sua
essencialidade para a manutenção das atividades da
recuperanda.
Ademais, não se olvide que o stay
period previsto pela legislação objetiva exatamente a
adoção de providências para que a devedora realize
composição
amigável
com
os
titulares
de
créditos
submetidos à previsão do art. 49, §3o da 11.101/05. No
caso concreto, todavia, não envidou a agravada quaisquer
esforços nesse sentido, não se podendo admitir seja a
credora fiduciária prejudicada pela procrastinação da
recuperação judicial, com sucessivas prorrogações do
prazo previsto pelo art. 6o, §4o, da Lei 11.101/05.
Dessarte, considerando a cassação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2244362-11.2019.8.26.0000 -Voto no 30.317
9
decisão que concedeu nova prorrogação do stay period,
bem como a ausência de prova da essencialidade dos
veículos, impõe-se a reforma da r. decisão agravada para
permitir o prosseguimento dos atos de expropriação dos
bens da credora fiduciária.
4.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR